Tribunal: TJDFT
Processo: 0012301-80.2009.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material. Prescrição retroativa.
Se a soma dos intervalos de tempo entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo e entre o reinício da contagem do prazo prescricional pela citação por hora certa e a publicação da sentença ultrapassa o prazo prescricional da pretensão punitiva, declara-se extinta a punibilidade, pela prescrição retroativa. Embargos providos.